Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PRÓPRIA PARTE. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora reconheça que a ratio decidendi do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170) possa ser aplicada à correção monetária, tal questão não foi abordada na decisão de origem, tendo o indeferimento se pautado tão somente no comportamento contraditório da parte, que rejeitou os próprios cálculos apresentados depois de expedidos os requisitórios e alvará para levantamento de valores.
2. RPV e precatório já expedidos na forma requerida na inicial, não há que se falar em apresentação de novos cálculos, sob qualquer pretexto.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.